Tribunal: STF
Processo: HC 189302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Taubaté/SP, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 8 de agosto de 2018, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 34, cabeça (posse de maquinário para fabricação de entorpecentes), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    Em 11 de setembro de 2019, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caçapava/SP, no qual passou a tramitar o processo-crime nº 1500317-83.2018.8.26.0618, condenou-o a 14 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em virtude da prática do crime de tráfico de drogas. Deixou de reconhecer o direito de recorrer solto, assentando permanecerem hígidos os fundamentos da custódia. No dia 6 de julho de 2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando a necessidade da medida. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 595.968/SP, inadmitido pelo Presidente.
    A impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, dizendo-o decorrente da morosidade da instrução processual. Afirma não atribuível a demora à defesa. Destaca pendente de julgamento apelação formalizada pela defesa. Aponta inobservado o princípio da duração razoável do processo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O pronunciamento formalizado em 6 de julho de 2020, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator